Tribunal: TJDFT
Processo: 0731197-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731197-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: JOAO BATISTA PINTO MOURA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça - Recolhimento do Preparo - Preclusão Lógica O agravante requereu a concessão da gratuidade de justiça, ao argumento que o espólio não possui liquidez financeira suficiente para arcar com o preparo recursal. Vê-se, contudo, que o agravante, voluntariamente, recolheu o preparo, concluindo-se pela ocorrência de preclusão lógica. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, tem afastado a benesse requerida, posição jurídica a qual também se filia esta Relatoria, em virtude dos efeitos da preclusão lógica. De fato, o pagamento das custas processuais, por si só, configura ato de todo incompatível com o próprio requerimento de Gratuidade Judiciária. Nesse sentido: "O pagamento das custas processuais configura ato incompatível com o requerimento de concessão da gratuidade da justiça, pois demonstra a possibilidade da parte em suportar os encargos financeiros respectivos. 2.1. Assim, na oportunidade em que ocorre o pagamento das mencionadas custas opera-se a preclusão lógica". (Acórdão 1947576, 0731292-84.2023.8.07.0001, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) Desta feita, REJEITO o pedido de gratuidade de justiça. Ausente pedido de efeito suspensivo, intime-se o agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator